Tribunal: STF
Processo: Rcl 76356
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Tramandaí em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0021660-55.2015.5.04.0271, por suposta ofensa à autoridade da decisão desta Corte na ADC 16, ao Tema 246 da repercussão geral e à Súmula Vinculante 10. 



    Alega-se que o juízo reclamado ofendeu os paradigmas citados na medida em que assentou a responsabilidade subsidiária do reclamante de forma automática, sem ater-se ao fato de que a municipalidade sequer havia sido parte na fase de conhecimento do processo subjacente. Argumenta-se (eDoc 1, p. 3):



     



    “o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, à revelia da declaração de constitucionalidade proferida na ADC 16, condenou o reclamante, de forma subsidiária APENAS EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA, ao pagamento das verbas trabalhistas, decorrentes de contrato de trabalho, sem que a ora reclamante tenha feito parte do polo passivo da ação, mais sem que o autor da reclamatória trabalhista tenha prestado serviços ao ente municipal, sob o argumento de que o município fazia parte do Consórcio para o qual o autor da ação prestou serviços. 



    Sendo patente a incongruência da decisão regional reclamada com os entendimentos dessa Suprema Corte, consubstanciados em julgamento de ação de controle concentrado de constitucionalidade e súmula vinculante, a situação reclama sua impugnação por meio da presente reclamação.”



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do aresto reclamado e, no mérito, a respectiva cassação. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Como é cediço, a questão da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços por débitos trabalhistas tem sido objeto de controvérsia jurisprudencial desde há muito, mormente quando uma das partes envolvidas na questão é o poder público.



    A partir da discussão da constitucionalidade da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o assunto foi trazido a este Supremo Tribunal Federal, proferindo-se julgados recentes em processos de controle concentrado. Para resgatar a trilha histórica da questão, reproduzo o entendimento do TST:



    “I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).



    II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).



    III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.



    IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.



    V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.



    VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral”. 



    Por meio da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, de relatoria do e. Min. Cezar Peluso, julgada pelo Plenário em 24.11.10, esta Corte firmou a constitucionalidade do art. 71 da Lei federal nº 8.666/93, senão vejamos: 



    “Ementa: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71 da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, §1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    Em voto proferido na ADC nº. 16, a Ministra Cármen Lúcia externou que “eventual descumprimento pela administração pública do seu dever legal de fiscalizar o adimplemento de obrigações trabalhistas por seu contratado, se for o caso, não impõe a automática responsabilidade subsidiária da entidade da administração pública por esse pagamento”. Concluiu que a pessoa jurídica de direito público deve zelar pela probidade e moralidade, mas não pode ser chamada a juízo diretamente pelas obrigações trabalhistas de suas contratadas. 



    Em debate, Suas Excelências bem firmaram a compreensão de que o enunciado nº 331 impunha a solidariedade do ente público, o que seria inadmissível, firmando-se a responsabilidade, à luz do art. 37, §6º, quando houvesse culpa e negligência na fiscalização das empresas contratadas.



    O Ministro Cezar Peluso então lembrou que a constitucionalidade daquele art. 71 da Lei nº 8.666/93 não impediria a Justiça do Trabalho de reconhecer que há responsabilidade do ente público diante dos fatos, isto é, analisando-se o caso concreto. 



    Posteriormente, tratando de outro aspecto do enunciado da súmula nº 331/TST, esta Corte firmou entendimento no sentido da licitude da terceirização de atividade-fim, frisando que, na terceirização, compete ao contratante verificar a idoneidade e capacidade econômica da terceirizada, respondendo subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas e subsidiárias.



    Importante lembrar, a propósito disso, que, com o advento da Lei nº. 13.467/17 (Reforma Trabalhista) e da Lei nº. 13.429/17 (Lei da Terceirização), normatizou-se essa compreensão quanto à possibilidade de terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim das empresas.



    A fim de melhor ilustrar a virada jurisprudencial quanto ao tema, confira-se a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324, de relatoria do ministro Luís Roberto Barroso e julgada em 30.08.2018, cuja tese fixada foi: 



    “1.É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada.” (Grifei).



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada a seguinte tese: 



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante". 



    Quanto a esse RE nº 958.252, eis que o Tribunal proveu, parcialmente, por maioria, terceiros e quartos Embargos de declaração, em 08.07.2022, com o fim de modular os efeitos do julgado, no seguinte sentido:



    “O Tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos embargos, exclusivamente com o fim de, modulando os efeitos do julgamento, assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado (30/08/2018), restando obstado o ajuizamento de ações rescisórias contra decisões transitadas em julgado antes da mencionada data que tenham a Súmula 331 do TST por fundamento, mantidos todos os demais termos do acórdão embargado, nos termos do voto do Ministro Luiz Fux (Presidente e Relator), vencidos os Ministros Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, que acolhiam em parte os embargos de declaração, assegurando o ajuizamento de ações rescisórias que tenham por fundamento tanto a ADPF 324 como o RE 958.252, ressalvadas as condenações já executadas e efetivamente pagas; e os Ministros Gilmar Mendes e André Mendonça, que rejeitavam os embargos de declaração. Plenário, Sessão Virtual de 24.6.2022 a 1.7.2022.”



    A compreensão de que a responsabilidade do poder público não poderia ser automática, em caso de inadimplemento de dívidas trabalhistas por parte de empresa contratada para fornecer mão-de-obra terceirizada, foi reafirmada pelo STF, no ano de 2019, ao analisar o tema 246 da repercussão geral, no leading case do RE nº 760.931:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93”



    Pois bem. Da análise das informações trazidas na petição inicial e dos documentos acostados aos autos, verifica-se a ausência da imperativa aderência estrita entre o ato judicial de constrição e os paradigmas apontados pelo reclamante. 



    O retrospecto da controvérsia em exame revela que o Tribunal reclamado declarou o vínculo de emprego do reclamante com a OSCIP “Futura Sistema de Saúde e Assistência Social”, na qualidade de motorista de transporte público. A responsabilidade subsidiária do Consórcio Público da Associação dos Municípios do Litoral Norte Gaúcho, integrada pelo Município de Tramandaí, foi firmada por acórdão de 1º.2.2017, nos seguintes termos:



    “1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    Busca o recorrente a isenção de sua responsabilidade subsidiária. Diz ser pessoa jurídica de direito público interno que contrata outras empresas especializadas nessa atividade para a execução de seus serviços obrigatórios perante a população. Também menciona que não se trata de terceirização, mas de contrato de prestação de serviços especializados, sendo que os serviços executados não se destinavam ao atendimento da atividade-fim.



    Sem razão.



    O reclamante alega que trabalhou para os reclamados de 30/03/15 a 30/11/15 na função de condutor socorrista. As defesas não negam a continuidade da prestação de trabalho sempre nos mesmos moldes, sendo inconteste que a força de trabalho do reclamante voltou-se em favor dos municípios que constituem o segundo reclamado.



    Incontroversa a prestação de serviços da parte reclamante em favor da segunda reclamada e constatado nos autos o inadimplemento de verbas trabalhistas reconhecida em sentença, ficam demonstradas as culpas "in vigilando" e "in eligendo" da 2ª reclamada.



    Veja-se, por exemplo, que o recorrente não junta aos autos nenhum documento para comprovar uma mínima fiscalização contratual do autor, o que deixa evidente a culpa "in vigilando".



    Saliente-se que a Lei de Licitações estabelece a adoção de medidas fiscalizatórias, a exemplo do seu art. 67 e §1º, que expressamente consigna que "a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente designado para esta finalidade", o qual deverá anotar em registro próprio "todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados".



    Nesse contexto, não há comprovação de qualquer medida relacionada ao dever de vigilância sobre os direitos básicos dos trabalhadores terceirizados, configurando a hipótese de conduta culposa por negligência. Com efeito, subsiste a responsabilidade subsidiária da recorrente, nos termos dos itens V e VI da Súmula nº 331 do TST, abrangendo todas as verbas decorrentes de eventual condenação, inclusive parcelas de natureza indenizatória. Ainda, nesta linha, não há ofensa ao decidido na ADC 16.



    Nega-se provimento.”



    O recurso de revista subsequente teve seguimento negado, em 26.10.2017, por ausência de apresentação fundamentada da controvérsia, bem como de carência do cotejo analítico entre a tese firmada pelo regional e as alegações da parte. A orientação foi mantida, em 8.8.2018, pelo Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista, eis que não atendidos os pressupostos intrínsecos da modalidade recursal eleita. 



    Passou-se à fase de execução da sentença e, inconformado, o Município de Tramandaí ofertou embargos à execução, sem êxito. Afirmou o juízo embargado, consoante excerto disponibilizado no site do TRT da 4ª Região:



    “O embargante aduz que é ilegal sua inclusão na fase de execução, quando não integrou o processo na fase de conhecimento. Alega que adeterminação de redirecionamento da execução é desprovida de fundamentação legal. [...] Efetivamente, no relatório anexo à Ata de ID 9ae6943, verifica-se que a dívida objeto do Precatório em andamento junto ao Juízo auxiliar de Precatórios, está relacionada como sendo de responsabilidade Município de Tramandaí. Entendo, portanto, como correto o redirecionamento da presente execução ao Município embargante. Ademais, importante mencionar que a controvérsia que tramita no STF, acerca da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução, refere-se as empresas integrantes de grupo econômico que não participaram do processo de conhecimento, o que não é o caso dos autos. [...] Assim, julgo improcedentes os embargos, no particular, e mantenho o redirecionamento da execução em face do Município de Tramandaí. Nada impede, contudo, que o embargante ajuíze ação de regresso em face da devedora principal ou em face dos entes consorciados, ou até mesmo informe, nos autos, bens disponíveis de execução de propriedade destes e/ou dos sócios da devedora principal” (g.n.).



    Dessa forma, observa-se que o caso concreto não trata de violação ao decidido no âmbito da ADC nº 16, tampouco encontra referência no julgamento do Tema 246 da repercussão geral, uma vez que a decisão reclamada versa sobre o redirecionamento da execução de débito trabalhista a ente consorciado. Assim, a situação fática suscitada pelo reclamante não possui a necessária identidade material com os paradigmas suscitados, o que torna inviável a presente reclamação.



    Aliás, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 48580 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.03.2022).



    Por fim, a indicação de suposta ofensa a Súmula Vinculante 10 não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente - de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado, ao considerar ilegal a contratação de empregado, por empresa interposta, para prestar serviços essenciais à atividade fim da tomadora, nos termos da Súmula 331, I, do TST, não declarou expressamente, nem implicitamente, a inconstitucionalidade de qualquer norma especial de regência aplicável ao caso. 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento.” (Rcl 26.408 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2017)



    Ante o exposto, dada a falta de aderência em relação aos paradigmas invocados, nego seguimento à reclamação, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente